Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL PÚBLICO ARRENDADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO DISTRITAL 19.248/1998. NORMA JURÍDICA COM BASE NA QUAL FOI CELEBRADO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INVALIDAÇÃO DO CONTRATO E RECUPERAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Posse exercida com apoio em contrato de arrendamento celebrado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal não passa a ser considerada injusta em face da declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital 19.248/1998.
II. A declaração de inconstitucionalidade da norma jurídica em função da qual foi celebrado o contrato de arrendamento não autoriza o Poder Público a recuperar a posse exercida pelo arrendatário manu militari.
III. A declaração de inconstitucionalidade não importa na automática dissolução do contrato de arrendamento, de molde a respaldar atos administrativos de investidura na posse do imóvel, senão legitima a adoção das medidas judiciais ou administrativas aptas a revogá-lo ou invalidá-lo, sempre com o testemunho do contraditório e da ampla defesa.
IV. A Administração Pública, a partir da declaração de inconstitucionalidade, pode em tese invalidar o contrato de arrendamento e recuperar a posse do imóvel arrendado, porém deve fazê-lo mediante o devido processo legal, isto é, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
V. Recurso desprovido.